Tribunal: STF
Processo: RE 1533595
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e por reconhecer que o Tribunal de origem não se afastou da orientação do Tema 376 da sistemática de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal, ao manter a eliminação da candidata em virtude de cláusula de barreira prevista no certame de oficiais do corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, afrontou a jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente o Tema 376 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto às circunstâncias da eliminação, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. Ao julgamento do Tema 376, esta Suprema Corte decidiu que as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.



    5. Inaplicáveis os Temas 161 e 784 da repercussão geral, porquanto tratam de situações de candidatos aprovados e o respectivo direito à nomeação, o que não é o caso dos autos. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.